Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013850-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PEDRO DE OLIVEIRA - CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 20.949.381/0001-67 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL –
OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF –
BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - PESQUISA PELO SISTEMA BACENJUD – PREVISÃO LEGAL – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)”.
(REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Rondonópolis

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1004420-49.2017.8.11.0003, movida contra Pedro de Oliveira – Construtora ME, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e determinou a suspensão da execução, pelo prazo de 01(um) ano, conforme determina o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a alegação de não ter sido localizado o devedor para citação e de não ter bens para penhora não procede, porquanto o agravado já foi citado por meio de edital, conforme id.n.28184848, bem como já foi requerido, após a citação, a pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema Bacenjud, Renajud, Infojud (id.n.32693369).

Aduz que a citação por edital na execução fiscal somente pode ocorrer depois de esgotadas as tentativas de localização do devedor, o que de fato ocorreu nos autos.

Verbera que as tentativas de citação por carta com aviso de recebimento (id.n.10271794) e por oficial de justiça (id. n. 25213343) restaram infrutíferas, mostrando-se válida a citação editalícia.

Defende que, distribuída a ação e tendo praticado todos os atos para o regular andamento do feito, seria justo ver seu direito atendido, tendo o processo sido suspenso por 1 (um) ano por fatores alheios a sua vontade e contrariamente à legislação vigente e ao entendimento firmado pelo STJ.

Sustenta que é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou a suspensão do processo por 01 (um) ano.

Pautado nesses argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo para reformar a decisão recorrida que suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, determinando-se o prosseguimento do feito e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.01/09 - id. n.
48284454
).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (pág.08-id.n.

48584980).

O Juízo de primeiro grau não prestou informações.

Não há contrarrazões (certidão – pág.12-id.n.

49914485).

Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ, pela qual “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros e determinou a suspensão da execução, pelo prazo de 01(um) ano.

Da análise dos autos verifica-se que as tentativas de citação do agravado, por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, restaram infrutíferas nos autos, consoante id.n.10271794 e id.n. 25213343).

Em razão disso, o Município agravante requereu a citação do agravado por edital, a qual foi deferida pelo juízo de primeiro grau, contudo, tendo sido realizada a citação ficta, o mesmo deixou transcorrer o prazo legal, sem realizar o pagamento do débito e/ou nomear bens à penhora (págs.57/58-id.n.
48284473
, págs.59/61-id.n.
48284473
).

Posteriormente, o agravante requereu penhora dos ativos financeiros do agravado, porém, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, determinando a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (págs.64/68-id.n.
48284473
).

Cabe-me verificar o acerto ou não desta decisão.

Pois bem.

O artigo 8o da Lei no 6.830/1980 assim dispõe sobre a citação:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[......]
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

[.....]

Ainda, a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.”

A propósito:

[.....]
1. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80
. (N.U 1009111-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) g.n.

Assim sendo, observa-se que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial, porquanto foram esgotadas todas as modalidades de tentativa de citação do agravado antes do pleito de citação por edital.

Outrossim, é sabido que o BACENJUD é uma ferramenta eletrônica que permite consultas e envio de ordens judiciais de penhora de valores,
on line
, à base de dados do Banco Central.

Assim, a utilização desse sistema atende a necessidade de busca de bens do devedor de forma mais célere, no intuito de dar efetividade à prestação jurisdicional, ressaltando, ainda, que após a edição da Lei no 11.382/2006, o processo de execução deve caminhar no intuito de satisfazer o crédito, ou seja, em prol do credor.

Sobre o tema, cito aresto do e. STJ, de relatoria do Ministro

Herman Benjamin
,
Relator do RESP 1809328/RS, que desenvolve seu voto apreciando, justamente, a instrumentalidade e celeridade de sistemas como o ora em debate,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...)
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes (...).” (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) g.n.

Destarte, o sistema BACENJUD busca justamente simplificar e acelerar a busca de bens passíveis de satisfazer os créditos executados, em observância aos princípios da efetividade e da celeridade processo.

À luz desse entendimento, entendo desnecessária a vinculação de busca de valores penhoráveis, via BACENJUD, à comprovação de que o credor tenha esgotado as diligências administrativas no sentido de localizar bens do devedor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão combatida, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020